Tribunal: TJES
Processo: 5022690-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022690-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELLE BRANCO COSTALONGA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, DESÍDIA DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Conforme narrativa prevista na inicial, a parte autora alega ter se deparado, em fevereiro de 2023, com cobrança em sua fatura de cartão de crédito a título de anuidade, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), motivo pelo qual entrou em contato com o banco réu e foi informada que fazia jus à isenção de anuidade, de modo que seria cessada a cobrança e que os valores já descontados seriam estornados, o que não ocorreu até o ajuizamento da demanda. Sustenta que entrou em contato com o requerido para solucionar a questão, por diversas vezes, mas não obteve êxito. Sentindo-se lesada, ajuizou a presente demanda”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) confirmar os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos; B) Condenar a requerida ao pagamento de R$500,00, a título de danos morais e C) julgar extinto sem resolução de mérito o pedido de restituição, por perda superveniente do objeto.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para majoração dos danos morais. Por sua vez, a requerida não apresentou contrarrazões.

4. Entendo que o pleito recursal merece acolhimento uma vez que a situação fática apenas se deu em razão da desídia da requerida que tão somente realizou o estorno dos valores em 15/09/2023, 02 meses após do ajuizamento da ação, que se deu em 21/07, como bem descrito em sentença: “Restou, ainda, demonstrado que, apesar da autora ter entrado em contato com o réu, os valores cobrados a título de anuidade somente foram estornados no dia 15/09/2023 (Id. 31515482, pág. 2)”. De forma que é necessário a reforma da sentença quanto ao valor exarado pelo juízo para que a condenação cumpra com seu papel pedagógico a fim de que a situação demonstrada nos autos não se repita.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA REFORMAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ELEVANDO PARA A QUANTIA DE R$1.500,00
. Nos demais capítulos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força do provimento parcial do recurso, sem condenação d
a parte recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)